Tribunal: TJSP
Processo: 1004760-88.2022.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA RÉ - CABIMENTO - ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA - OS FATOS SUSCITADOS AINDA SÃO CONTROVERSOS E DEMANDAM MAIORES ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS ACERCA DA AFERIÇÃO SE AS FOTOGRAFIAS EM QUESTÃO SÃO, OU NÃO, IGUAIS - POR ORA, NÃO É POSSÍVEL DETERMINAR, COM EXATIDÃO, SE A RÉ/APELANTE SE UTILIZOU DAS

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA RÉ - CABIMENTO - ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA - OS FATOS SUSCITADOS AINDA SÃO CONTROVERSOS E DEMANDAM MAIORES ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS ACERCA DA AFERIÇÃO SE AS FOTOGRAFIAS EM QUESTÃO SÃO, OU NÃO, IGUAIS - POR ORA, NÃO É POSSÍVEL DETERMINAR, COM EXATIDÃO, SE A RÉ/APELANTE SE UTILIZOU DAS FOTOGRAFIAS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DA AUTORA - DE RIGOR A REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICO PERICIAL, POR EXPERT NA ÁREA, PARA SE ATESTAR A VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - É PRERROGATIVA DO JULGADOR DETERMINAR A REALIZAÇÃO DAS PROVAS QUE ENTENDER NECESSÁRIAS, AINDA QUE DE OFÍCIO, PARA O DESLINDE DO FEITO - ART. 370 DO CPC - SENTENÇA ANULADA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA, COM A REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICO PERICIAL - RECURSO PROVIDO.